Tribunal: CARF
Processo: 19647.004654/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004654/2005-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.142 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA MATARY S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/08/1999, 01/12/1999 a
31/12/1999, 01/02/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001,
01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2004 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO
PARCIAL
Conclusões do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
tributo pressupõe que houve recolhimento parcial, não havendo que se
falar em necessidade de comprovante nos autos para se concluir pelo
termo inicial da contagem do prazo decadencial. Embargos não
acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que os acolhia, com efeitos infringentes, para afastar a decadência. Inicialmente, o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada,
por voto de qualidade, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004654/2005-58
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004654/2005-58

Trata-se de embargos de declaração proposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional alegando omissão, nos ternos do que consta no Despacho de Admissibilidade fls.
1478/1476, que peço vênia para transcrever:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, ao amparo do art. 65 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário de no 3201-006.348, de 17/12/2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do acórdão embargado em 21/03/2020 (fl. 1466), um
sábado, de modo que, havendo apresentado os Embargos em 27/03/3030 (fl. 1467),
uma sexta-feira, são eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco)
dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do
RICARF combinado com o parágrafo único do art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972, e
o art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em omissões, a saber:
- Disse o acórdão embargado que, “No presente caso, levando em consideração que
houve pagamento parcial, a ciência do lançamento ocorrida em maio de 2005, estavam
decaídos os períodos até abril de 2000, inclusive. Ou seja, os créditos consignados nas
competências de julho de 1999 a abril de 2000, foram alcançados pela decadência,
consoante o art. 150, §4°, do CTN.
- Contudo, diante de todo o quadro desenhado pelo acórdão embargado, e tendo em
vista a existência de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (julgamento
do RESP no 973.733/SC submetido à sistemática do art. 543-C do CPC) sobre a matéria
e do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, ainda assim, não foi indicado em quais
elementos probatórios lastreou sua conclusão para fundamentar sua convicção
sobre a existência de recolhimentos antecipados. Logo, patente a omissão.
- A omissão ganha ainda maior relevância ao se considerar que nas folhas 107 e 503
(numeração do processo) não consta a existência de recolhimentos antecipados a
título de PIS e Cofins em todos os períodos considerados como decaídos pelo acórdão
ora embargado.
- Conforme observou a DRJ de origem, o contribuinte autuado apresentou apenas os
documentos de fls. 390/391 como prova de recolhimento do CIDE-combustíveis,
relativos aos períodos 02/2002 e 03/2002. Não foram juntados documentos a esse título
com o recurso voluntário. Nada obstante, o voto condutor não fez qualquer ressalva
sobre o alcance da redução dos valores de PIS/Cofins devidos daqueles pagos a título de
CIDE-combustíveis a partir da vigência da Lei n° 10.336, de 2001. Ou seja, não
restringiu essa redução apenas aos valores pagos, conforme comprovantes já acostados
aos autos (fls. 390 e 391).
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.” Os declaratórios têm
por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à discussão matéria que foi
omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte que a solução dada pelo órgão
encarregado de resolver a controvérsia demonstre, com clareza, haver enfrentado o
objeto do litígio. Portanto, a eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição
ou omissão, pressupostos dos aclaratórios deve ser cabalmente demonstrada pela parte,
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004654/2005-58

a fim de oportunizar ao próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no
julgamento da causa.
Pois bem.
Como vimos, a irresignação da Embargante fundamenta-se na existência de omissões.
Especificamente, quais os documentos em que se baseou o relator do acórdão
embargado para aferir o recolhimento parcial das contribuições, a ensejar a aplicação do
art. 150, § 4o, do CTN, e qual o alcance da redução dos valores de PIS/Cofins devidos
daqueles pagos a título de CIDE-combustíveis.
Com efeito, até para viabilizar a contestação do que decidido no acórdão recorrido, cabe
ao seu relator, porque se omitiu, complementá-la, mediante a identificação dos
documentos que o autorizaram concluir pelo recolhimento parcial. Essa foi a dificuldade
enfrentada pela Embargante e a razão dos seus embargos.
A segunda omissão, contudo, não ocorreu.
Ora, se o dispositivo reconheceu o direito à redução dos valores de PIS/Cofins devidos
daqueles pagos a título de CIDE-combustíveis, obviamente sequer havia, nem há, a
necessidade de se resumir a apropriação aos períodos citados pela Embargante, uma vez
que, é óbvio, em relação aos demais períodos em pagamento não houve, não há o que
deduzir.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo,
apenas para que o relator do acórdão embargado identifique os documentos que
autorizam concluir pelo recolhimento parcial.
Encaminhe-se ao relator, conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, a fim de que
indique o processo para pauta com proposta de saneamento dos vícios apontados.
Sendo assim, considerando a dispensa do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo do mandato de Conselheiro, em razão de designação para exercer a função de Adido
Tributário e Aduaneiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires/Argentina os autos foram a
mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.

Como vimos no relatório o inconformismo da Embargante esta amparado em
eventual omissão quanto aos elementos probatórios que fez o julgador concluir pelo pagamento
parcial do tributo, vejamos:
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004654/2005-58

A omissão ganha ainda maior relevância ao se considerar que nas folhas 107 e 503
(numeração do processo) não consta a existência de recolhimentos antecipados a título
de PIS e Cofins em todos os períodos considerados como decaídos pelo acórdão ora
embargado.
Logo, fica evidente que o acórdão embargado não indica em quais precisos elementos
probatórios devidamente colacionados ao caderno processual defluiu sua conclusão de
que houve recolhimento antecipado em relação à cada um dos períodos der apuração
objetos do lançamento, sobretudo aqueles considerados como decaídos. Dever esse de
fundamentação que decorre, como já adiantado, do devido processo legal, do princípio
do contraditório, da publicidade, da paridade das armas, entre outros.
Assim, o Colegiado foi omisso sobre a questão (ocorrência de pagamentos e
indicação das respectivas provas a justificar a contagem do prazo decadencial na
forma do art. 150, § 4o, do CTN).
Sobre o assunto, consta no acórdão embargado a seguinte conclusão:
No presente caso, levando em consideração que houve pagamento parcial, a ciência do
lançamento ocorrida em maio de 2005, estavam decaídos os períodos até abril de 2000,
inclusive. Ou seja, os créditos consignados nas competências de julho de 1999 a abril de
2000, foram alcançados pela decadência, consoante o art. 150, §4°, do CTN.
Compulsando os autos, há de se observar o Termo de Verificação Fiscal constante
nas e-fls. 22 a 41, que conclui pelo recolhimento parcial do tributo declarado em DCTF/pago via
DARF.
Vejamos o que constou no TVF (e-fls 34):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias por
parte do contribuinte acima identificado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
nos termos do artigo 926 do 'IRegulamento do Imposto de Renda, RIR/99 - Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, em virtude de o contribuinte ter praticado a seguinte
infração aos dispositivos legais mencionados:
O contribuinte não recolheu integralmente os valores devidos da COFINS relativos
a fatos geradores compreendidos entre Julho de 1999 a Janeiro de 2004.
Este lançamento de ofício abrange as diferenças apuradas da COFINS com as
respectivas multas de ofício e juros de mora exigíveis. Em procedimento de ofício, a
constatação da falta de recolhimento de parte da obrigação principal sujeita o
Contribuinte à imposição de penalidade específica (Multa de Ofício), como determinada
pela Lei n° 9.430/96, artigo 44, I, sem dispensa da cobrança de juros de mora sobre a
parcela devida e não recolhida.
Outrossim, o mesmo TVF nas e-fls. 31 informa que “Dessa forma, os valores
informados na Declaração REFIS serão adicionados aos valores declarados ou pagos, a fim de
excluir da cobrança ora efetuada.” .
Essa observação pressupõe que o valor declarado foi recolhido, até porque, caso
assim não fosse, a conclusão da fiscalização não seria que “não recolheu integralmente os
valores devidos da COFINS” e sim não ter ocorrido o recolhimento de valores declarados em
DCTF.
Nesse sentido, houve recolhimento parcial em todos os meses de fiscalização,
vide informações do próprio TVF. Entendo que não cabe a busca por comprovantes de
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.142 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004654/2005-58

pagamento porque a fiscalização não foi baseada em ausência de recolhimento do tributo
declarado, mas sim no recolhimento insuficiente, lastreado em base de cálculo sem a
consideração de determinadas receitas.
Por essas razões é importante frisar que o tributo declarado foi recolhido, pois é
essa a conclusão que se extrai do Termo de Verificação Fiscal, contudo, por ter o contribuinte
deixado de considerar determinadas receitas em sua base, deixou de recolher o tributo como
devido em sua totalidade.
Diante do exposto deixo de acolher os embargos de declaração para manter o
reconhecimento da preliminar de decadência quanto aos períodos de apuração até abril de 2000.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1485
DF CARF MF
Original